Tribunal: STJ
Processo: 0404399-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044494 - SP (2025/0404399-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEAL SANTANA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CAIO VINICIUS LEAL SANTANA (PRESO)
ADVOGADA
: ODAYZA PRUDENCIO TEIXEIRA - SP447465
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL
HABEAS CORPUS
FECHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, em razão de ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça que fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena por
tráfico de drogas e afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
poderia ser conhecido,
habeas corpus
mesmo sendo substitutivo de recurso próprio, e se há ilegalidade na decisão que afastou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e fixou o regime inicial fechado.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não foi constatada coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53223829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 18883461-63ea-464c-bf8d-d4a64b538bea

5. A exclusão da minorante prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de 500 gramas de haxixe, 10
gramas de maconha, uma balança de precisão e R$ 710,00 em espécie, indicando
envolvimento do agravante com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.
6. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela quantidade e natureza das drogas
apreendidas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 4o; CR/1988,
parágrafo único.
art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 243,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ
STJ, AgRg no
23/8/2017;
HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
HC 897458/SP,
julgado em 09/04/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53223829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 18883461-63ea-464c-bf8d-d4a64b538bea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044494 - SP (2025/0404399-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEAL SANTANA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CAIO VINICIUS LEAL SANTANA (PRESO)
ADVOGADA
: ODAYZA PRUDENCIO TEIXEIRA - SP447465
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL
HABEAS CORPUS
FECHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, em razão de ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça que fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena por
tráfico de drogas e afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
poderia ser conhecido,
habeas corpus
mesmo sendo substitutivo de recurso próprio, e se há ilegalidade na decisão que afastou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e fixou o regime inicial fechado.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

3. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não foi constatada coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
5. A exclusão da minorante prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de 500 gramas de haxixe, 10
gramas de maconha, uma balança de precisão e R$ 710,00 em espécie, indicando
envolvimento do agravante com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.
6. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela quantidade e natureza das drogas
apreendidas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
2.
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A exclusão da minorante
do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade e natureza das drogas
3.
apreendidas, bem como nas circunstâncias concretas do caso.
A fixação do regime
inicial fechado é possível em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas,
mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 4o; CR/1988,
parágrafo único.
art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 243,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ
STJ, AgRg no
23/8/2017;
HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
HC 897458/SP,
julgado em 09/04/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

Trata-se de agravo regimental (fls. 136-140) interposto por CAIO VINICIUS
LEAL SANTANA contra a decisão monocrática (fls. 126-131) que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição,
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande à pena de 8 (oito) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
1200 (mil e duzentos) dias-multa, por infração aos artigos 33,
e 35,
da
caput,
caput,
(fls. 51-61).
Lei n. 11.343/2006
A defesa e a acusação interpuseram apelação criminal ao Tribunal de Justiça,
que deu provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao recurso
defensivo, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o fechado,
e absolvendo o paciente da prática do crime previsto no
da
art. 35, caput,
mantidos os demais termos da sentença (fls. 12-42).
Lei n. 11.343/2006,
Ao final, o paciente restou condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
da
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-
caput,
Lei n. 11.343/2006,
multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
e a ensejar a fixação do regime inicial
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fechado.
O
foi indeferido liminarmente pela presidência desta Corte
habeas corpus
Superior, em alinhamento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental (fls. 136-140), o agravante busca a reforma da decisão
monocrática, de modo que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos
habeas corpus
requeridos na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que há ilegalidade flagrante em razão ausência de fundamentação idônea a
afastar a concessão do tráfico privilegiado e a fixar o regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
DELITOS
DE
ROUBO
EM
CONCURSO
MATERIAL.
CUMULAÇÃO
DE
CAUSAS
DE
AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.224/SP Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan
Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse
a concessão da ordem de ofício.
No tocante à minorante prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Tribunal local concluiu, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o
agravante tem envolvimento com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas.
Tal conclusão foi especialmente fundamentada nas circunstâncias da prisão em
flagrante, consubstanciada na apreensão de cerca de 500 gramas de haxixe e 10 gramas de
maconha, uma balança de precisão e aproximadamente R$ 710,00 em espécie.
Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente
fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos e
provas, o que não é admissível no rito do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
NULIDADE
NÃO
VERIFICADA.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
INVESTIGAÇÃO
PRÉVIA.
ODOR
DE
DROGA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ENVOLVIMENTO
COM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CAUSA
DE
AUMENTO.
TRÁFIC
O
INTERESTADUAL. TRÍPLICE FRONTEIRA. FRAÇÃO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

AO MÍNIMO. PRECEDENTES. CONFISCO DE BENS. INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM TEREM SIDO OS BENS
UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a validade da busca veicular e a
condenação por tráfico de drogas, com base em fundada suspeita e
elementos concretos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
veicular foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. A segunda questão em discussão é se a exclusão da
minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada,
considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do
caso.
4. A terceira questão em discussão é a possibilidade de a causa
de aumento relativa ao tráfico interestadual ser aplicada em fração
superior ao mínimo, considerando-se que a localidade da apreensão era
tríplice fronteira.
5. A quarta questão em discussão é a legitimidade do confisco
de bens utilizados na prática do tráfico de drogas, à luz do art. 243,
parágrafo único, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
6. A busca veicular foi considerada lícita, pois foi precedida de
fundada suspeita, baseada em investigação prévia e no forte odor de
maconha sentido pelos policiais.
7. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado foi
justificada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelas
evidências de envolvimento dos réus em atividades criminosas.
8. A utilização da fração de aumento superior ao mínimo em
razão da tríplice fronteira encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
9. O confisco dos bens foi mantido, pois foram utilizados como
instrumentos para a prática do tráfico de drogas, conforme entendimento
do STF sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando
realizada com base em fundada suspeita, conforme o
do CPP. 2.
art. 244
A exclusão da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada
na quantidade de droga e nas circunstâncias do caso. 4. A condição de
tríplice fronteira justifica a utilização da fração de aumento superior ao
mínimo. 5. O confisco de bens utilizados no tráfico de drogas é legítimo,
conforme o
parágrafo único, da CRFB".
art. 243,
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006,
§4o; CR/1988,
parágrafo único. Jurisprudência relevante
art. 33,
art. 243,
citada: STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
23/8/2017;
Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.668.740/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.
Logo, não merece acolhimento a tese levantada pela defesa.
No tocante à fixação do regime inicial fechado, a jurisprudência desta Corte
Superior firmou-se no sentido de que quantidade e a natureza da droga apreendida
possibilita a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso.
A esse respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO . FUNDAMENTAÇÃO COM
BASE
EM
CIRCUNSTÂNCIA
CONCRETA
E
IDÔNEA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
DETRAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao regime, como é cediço, em se tratando de
tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do HC n. 111 .840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime
inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados,
determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33,
§§ 2o e 3o, c/c o
do Código Penal.
art. 59
2 . A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas (870,5 g
de crack) constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime
mais gravoso, de acordo com o disposto no
da Lei de Drogas e no
art. 42
§ 3o, do Código Penal e em consonância com o entendimento
art. 33,
desta Corte.
3 . Quanto ao argumento de detração da pena, verifico que a
matéria se trata de inovação recursal, não tendo sido apresentada no
habeas corpus 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC: 897458 SP 2024/0080874-2, relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2024,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2024)
Na espécie, ainda que o paciente seja primário, ostente bons antecedentes e
tenha tido a reprimenda fixada no mínimo legal, verifico que o acórdão impugnado
consignou circunstâncias fáticas aptas a justificar a adoção de regime inicial mais gravoso.
Destacou-se, em especial, que o paciente mantinha em depósito duas espécies de
entorpecentes, haxixe e maconha, em quantidade expressiva, consistindo em 500 gramas de
haxixe e 10 gramas de maconha.
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

Tais elementos, valorados pela instância ordinária a partir do conjunto
probatório, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e afastam a suficiência do regime
prisional mais brando, ainda que presentes condições pessoais favoráveis e reprimenda no
piso legal.
Portanto, não merece acolhimento o pleito defensivo.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53223832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:55
Código de Controle do Documento: 814a911f-cefc-47f0-953b-a69635fb604f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0404399-6
HC 1.044.494 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15032496920248260477 22688562024
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ODAYZA PRUDENCIO TEIXEIRA
ADVOGADA
: ODAYZA PRUDENCIO TEIXEIRA - SP447465
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CAIO VINICIUS LEAL SANTANA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS GABRIEL DA SILVA CÂNDIDO
CORRÉU
: JOAO VICTOR LEAL SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEAL SANTANA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CAIO VINICIUS LEAL SANTANA (PRESO)
ADVOGADA
: ODAYZA PRUDENCIO TEIXEIRA - SP447465
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854851880;0821@
2025/0404399-6 - HC 1044494 Petição : 2025/0105929-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:58
Código de Controle do Documento: DC42424F-4EB8-45C4-81CB-6BBFD23E5464